Tribunal: TJMT
Processo: 0001524-22.2018.8.11.0098
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001524-22.2018.8.11.0098
RECORRENTES: ADEMAR BARRETO FRANCISCO E EDMAR SOUSA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 34734958) interposto por ADEMAR BARRETO FRANCISCO e EDMAR SOUSA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 28735471):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS – 1) ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR FALTA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO 46,370KG DE COCAÍNA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COERENTE COM AS CIRCUSTÂNCIAS FACTUAIS – DEPOIMENTOS DOS ACUSADOS CONTRADITÓRIOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – 3) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDITIVAS – ART. 42 DA LEI No. 11.343/06 – 4) TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06) – IM PROCEDÊNCIA – MODUS OPERANDI, CIRCUNSTÂNCIAS E AMBIENTE EM QUE ENVOLVEU A PRISÃO EM FLAGRANTE INCOMPATÍVEL COM O TRÁFICO OCASIONAL – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – 5) SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44 DO CP – 6) REGIME INICIAL FECHADO PELA QUANTIDADE DA DROGA – VIABILIDADE – ENUNCIADO 47/TJ – 7) PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 8) POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. 1. Não há se falar em absolvição do crime de tráfico por insuficiência de provas quando o conjunto probatório comprova a autoria delitiva, dada as circunstâncias do caso concreto, onde o réu conduzia veículo automotor a noite, em trecho conhecido como rota do tráfico, sendo apreendida considerável quantidade de droga, sobretudo pelos depoimentos dos agentes policiais, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, de modo que as declarações dos corréus, contraditórias, não fragilizam as provas no sentido incriminador. 2. Não se comprovando, satisfatoriamente, que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas, impõe-se o acolhimento do pleito absolutório quanto ao delito previsto no art. 35, caput, Lei 11.343/06, em atenção ao princípio in dubio pro reo. 3. Não prevalece os pleitos defensivos de redução das penas-base dos réus, se desfavoráveis a natureza e quantidade de droga apreendida (46,370KG de cocaína), demonstrando maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06. 4. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição depena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 em relação aos réus, em razão das circunstâncias do flagrante e o ambiente em que foram pegos pela polícia da fronteira, revelando envolvimento e comprometimento com a mercancia ilícita, incompatível com o tráfico ocasional. 5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, quando não atendem aos requisitos elencados no art. 44 do CP, mormente se a pena definitiva foi aplicada acima de quatro anos de reclusão. 6. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade, nos termos do Enunciado 47-TJ. 7. O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, mormente porque o apelante esteve representado por advogado constituído durante toda a instrução processual. 8. Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, como instrumento do crime de tráfico, não comprovada a obtenção do bem de forma lícita, deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento do bem. Recurso parcialmente provido para absolver os réus do crime de associação.” (Ap. 0001524-22.2018.8.11.0098, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 32013998 foram acolhidos sem efeitos modificativos, em aresto assim ementado (Id. 33569472):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA –REGIME INICIAL NÃO ABORDADO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO QUANTO A DETRAÇÃO, REGIME E DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONFIGURADA – REGIME INICIAL FECHADO NOS TERMOS DOS ARTS. 33 §3o, C/C 42 DA LEI DE DROGAS – ENUNCIADO 47 TJMT – MOTIVOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO (ENUNCIADO 25 DO TJMT – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – REGIME FECHADO MANTIDO. Não há contradição no acórdão que absolve o réu do delito de associação criminosa e nego o tráfico privilegiado, por se tratar de fundamentos distintos. Havendo omissão de fundamento no acórdão quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, detração e direito de recorrer em liberdade, acolhem-se os embargos declaratórios, para fim de saná-lo, sem efeito modificativo.” (ED 0001524-22.2018.8.11.0098, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2020, Publicado DJE em 28/02/2020)
Alegam necessidade: (i) de absolvição do Recorrente Ademar Barreto Francisco quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas suficientes de autoria delitiva; (ii) de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/2006, para ambos os Recorrentes, diante da ausência de provas de dedicação à atividade criminosa, a qual não pode ser presumida somente com base na quantidade de drogas apreendidas, além de divergência jurisprudencial; (iii) necessidade de readequação da pena à luz da favorabilidade das circunstâncias judiciais e da minorante acima indicada e (iv) necessidade de aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso (aberto ou semiaberto).
Recurso tempestivo (Id. 36692986).
Contrarrazões – Id. 37955495.
É o relatório.
Decido.
Justiça Gratuita.
Consoante o teor do art. 7o da Lei no 11.636/2007, que dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada”.
Destarte, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse processual.
Juízo de Admissibilidade. Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de alegarem a necessidade de absolvição do Recorrente Ademar Barreto Francisco quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas; de readequação da pena à luz da favorabilidade das circunstâncias judiciais e da minorante do tráfico privilegiado e de aplicação de regime de cumprimento de pena menos gravoso, verifica-se que os Recorrentes não demonstraram, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado e, por consequência, impede a admissão do recurso no ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontarem ofensa ao art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, defendem os Recorrentes que preenchem todos os requisitos legais para o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, notadamente diante da ausência de provas de dedicação às atividades criminosas, as quais não podem ser presumidas somente com base na quantidade de drogas apreendidas.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do órgão colegiado sobre o ponto, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06." (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 14/12/2016, DJe de 01/02/2017). 2. O Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1754975/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019).” (AgRg no AREsp 1269154/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não transcorreu o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 15/9/2014 (fl. 1.234), e nem entre a data da sentença e a presente data. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A Corte de origem não aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus se dedicam a atividade criminosa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17/2/2016, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário - assim como o recurso especial - desprovido de efeito suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 , em 5/10/2016. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1686550/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 157 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO IDÔNEA. 3) AGRAVO DESPROVIDO. 1. In casu, reconhecer a obtenção ilícita da prova pelos fiscais da Receita Federal demandaria o reexame fático-probatório, providência vedada pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ, pois o Tribunal de origem apresentou fundamentação concreta para entender pela licitude da prova, qual seja, o estabelecimento comercial ser aberto ao público, a atuação decorrente do poder de polícia e a coleta de dados ter sido realizada sem oposição do administrador. 1.1. É assente o entendimento deste Sodalício no sentido de que a análise da alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada quando a suposta dissonância aborda a mesma tese que amparou o recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional, e cujo julgamento esbarrou no óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 2. A desvaloração de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal. 2.1. In casu, o desvalor das consequências do delito foi justificado pelo montante sonegado aos cofres públicos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 682.150/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v